Tribunal: CARF
Processo: 16624.000047/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.000047/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.337 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
JAMIL ELIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PACIENTE NO RECIBO OU NA NOTA
FISCAL. INSUFICIÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
A mera ausência de indicação do paciente no documento comprobatório do
pagamento da despesa médica é insuficiente para motivar a glosa, sempre que
for possível inferir a identidade entre a fonte pagadora e o beneficiário do
tratamento, como é o caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.000047/2010-56
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2004/ exercício 2005,
emitida em 7/12/2009, no valor total de R$ 15.225,911, incluídos multa de ofício e juros
de mora calculados até 30/12/2009, em face da constatação das seguintes infrações à
legislação tributária (fls. 5/13, conforme numeração de fls. após digitalização dos
autos):
1. Dedução indevida de despesas com instrução – R$ 3.996,00
2. Dedução indevida de despesas médicas – R$ 7.614,92
3. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial – R$ 12.060,00
4. Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício –
R$ 1.889,11, parte dos rendimentos pagos por Arfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
A autoridade fiscal lançadora informa que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal,
regularmente efetuada.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2/4, acompanhada dos documentos de fls.
5/53, alegando, em síntese:
Omissão de rendimentos – o valor considerado omitido não é tributável; trata-se de
abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da CLT, conforme recibo que
apresenta.
Dedução de despesas com instrução – efetuou pagamento de R$ 4.795,56 relativo à
alimentanda Camila Vicente Mundet Scaglione Elias, conforme fixado em acordo
homologado judicialmente em divórcio consensual. A dedução foi efetuada respeitando-
se o limite legal.
Dedução de despesas médicas – referem-se ao próprio contribuinte e à alimentanda
Camila Vicente Mundet Scaglione Elias. Conforme fixado em acordo homologado
judicialmente em divórcio consensual, efetuou pagamento de R$ 155,92 para Unimed
Paulistana.
Dedução de pensão alimentícia judicial – fixada em acordo homologado judicialmente
em divórcio consensual. Aguarda cópia do processo para apresentar.
Referida cópia foi apresentada posteriormente, em adendo à impugnação, (fls. 59/92).
É o relatório.
Toma-se conhecimento da impugnação, apresentada com observância dos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Da redução da base de cálculo mediante deduções
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda determinadas
despesas, na forma prevista em lei, efetuadas durante o ano-calendário. Por outro lado
exige que, quando intimado pela administração tributária, o interessado comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99
consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para o
exercício do direito à redução da base de cálculo do tributo mediante deduções. Seguem
transcritos os dispositivos legais pertinentes:
Dedução de pensão alimentícia judicial
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título
de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, §3o).
Dedução de despesas médicas
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Dedução de despesas com instrução
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§1oO limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2oNão serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§3oAs despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo,
observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4oPoderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
O art. 73 do RIR/99 traz as seguintes disposições do Decreto-lei n.o 5.844/43:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5(sem grifos no original)
E o art. 797 do mesmo Regulamento, ao tratar da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, estabelece:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
A legislação é clara no sentido de que incumbe ao contribuinte, quando assim
solicitado, comprovar que os dependentes declarados enquadram-se nos requisitos
legais.
Da dedução de pensão alimentícia judicial
De acordo com o art. 78 do RIR/99, o direito à dedução de valores pagos a título de
pensão alimentícia judicial em face das normas do Direito de Família está condicionado
à comprovação de dois requisitos: a) que foi feito em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, b) que o valor foi efetivamente pago.
O contribuinte trouxe aos autos os documentos de fls. 67/92, que comprovam a
obrigação de pagamento de pensão alimentícia para a filha Camila Vicente Mundet
Scaglione Elias, nascida em 17/05/1994, no valor mensal de três salários mínimos, a ser
descontado em folha de pagamento.
Obrigou-se, ainda, ao pagamento total da mensalidade escolar, planos médico e
odontológico, bem como de 50% (cinquenta por cento) das seguintes despesas: material
escolar, uniformes, atividades extra curriculares, despesas médicas e remédios.
O documento de fls. 19 – Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, emitido por Arfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

CNPJ 61.024.295/0001-20, comprova o pagamento de R$ 9.060,00 a título de pensão
alimentícia.
Desse modo, a título de pensão alimentícia judicial cabe restabelecer a dedução de R$
9.060,00.
O contribuinte apresenta recibo assinado pela Sra. Simone Vicente Mundet Scaglione,
ex-cônjuge, relativo a valores recebidos nos meses de outubro, novembro e dezembro de
2004, no total de R$ 3.000,00, referentes a 50% das despesas médicas, matrícula
escolar, uniformes, material escolar e convênio médico no ano 2004.
O contribuinte provou que o acordo homologado judicialmente fixou a obrigação de
pagar 50% de tais despesas. Todavia, para efeitos de dedução no ajuste anual de
imposto de renda, as mesmas não se enquadram no conceito de pensão alimentícia - art.
78 do RIR/99.
Despesas médicas e com convênio médico caracterizam-se como despesas médicas,
cuja dedução deve observar o art. 80 do RIR/99, e serão tratadas no tópico próprio.
Despesas com matrícula escolar, material escolar e uniformes referem-se a despesas
com instrução, e para as duas últimas inexiste previsão legal de dedução. A questão será
retomada mais adiante, no tópico específico.
Da dedução de despesas com instrução
O documento de fls. 41 comprova o pagamento de despesas com instrução da
alimentanda, a cujo pagamento está obrigado por força de acordo homologado
judicialmente. Neste, o contribuinte obrigou-se ao pagamento total das mensalidades
escolares da filha Camila e 50% do valor pago a título de matrícula escolar, uniformes,
material escolar e atividades extra curriculares.
Como regra, o valor relativo a matrícula escolar é dedutível, mas, com o valor pago a
título de mensalidades escolares, o impugnante comprovou seu direito a dedução do
limite legal. Se assim não fosse, o recibo fornecido pela sra. Simone Vicente Mundet
Scaglione (fls. 41) não seria documento hábil a amparar tal direito.
Outrossim, inexiste previsão legal para dedução de despesas com uniformes, material
escolar e atividades extra curriculares.
Veja-se a pergunta no 361, do ato normativo veiculado como Perguntas e Respostas
IRPF 2005 – Ano-calendário 2004, disponibilizado aos contribuintes:
Mensalidades e anuidades
361. O limite global para a dedução de despesas com instrução compreende somente o
pagamento de mensalidade e anuidade escolar?
Sim. Não se enquadram no conceito de despesas com instrução, por exemplo, as
efetuadas com uniforme, transporte, material escolar e didático, com a aquisição de
máquina de calcular e microcomputador.
(IN SRF no 15, de 2001, art. 40)
Verifica-se que o contribuinte deduziu despesas com instrução relativas a duas pessoas,
mas comprova apenas as despesas referentes à alimentanda Camila. Restabelece-se a
dedução do limite legal individual – R$ 1.998,00.
Da dedução de despesas médicas
O impugnante apresentou documentos de fls. 21/40 para comprovar as despesas
declaradas, os quais foram analisados e as conclusões seguem demonstradas abaixo:
Fls.
Prestador de serviços
Valor
(R$)
Dedução restabelecida
(R$)
Observações
21/26
Silvana M. Paulon Papa
5.100,00
0,00
Recibos sem identificação do paciente
27/32
Reinaldo Papa
1.864,00
0,00
Recibos sem identificação do paciente
33
Cláudio Bazzo
150,00
0,00
Recibo sem assinatura e CPF do
profissional
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

34/36
Lucia Ap. Gamarano
Miranda
150,00
0,00
Inexiste previsão legal para dedução
37/38
Hospital N. Sra. da Penha
50,00
25,00
Recibo e NFS ref. ao mesmo serviço
39
Cury Rad. Doc.
Odontológica
145,00
0,00
NFS sem identificação do paciente
40
Unimed Paulistana
155,92
155,92
Despesa ref. alimentanda - acordo
judicial

Total
7.614,92
180,92

Acrescente-se que:
a) os recibos emitidos por Silvana M. Paulon Papa e Reinaldo Papa demonstram
tratamento odontológico com dois cirurgiões-dentistas ao mesmo tempo e não
identificam a quem os serviços foram prestados. A Nota Fiscal Serviços emitida por
Cury Radiologia e Documentação Odontológica também registra o contribuinte como
responsável pelo pagamento, mas não especifica o beneficiário dos serviços. Tal
informação é necessária, pois o direito a dedução restringe-se a despesas com serviços
prestados ao contribuinte e seus dependentes para fins de imposto de renda e
alimentandos, quando cabível.
b) inexiste previsto legal para dedução de despesas relativas a serviços prestados por
nutricionista. O art. 80, caput, do RIR/99 relaciona os profissionais cujos pagamentos
ensejam direito a dedução, e não inclui o nutricionista. Por essa razão, não cabe dedução
do valor pago a Lucia Ap. Gamarano Miranda.
c) a despesa junto ao Hospital N. Sra. da Penha foi comprovada pelos documentos de
fls. 37 – recibo e fls. 38 – Nota Fiscal Simplificada no 95347, relativos a USG pélvico
realizado na sra. Margarida M. Pestana, dependente do contribuinte, no dia 15/12/2004.
Conforme documentos apresentados, o valor do serviço foi R$ 25,00, valor cuja
dedução cabe restabelecer.
Conforme já assinalado, em acordo homologado judicialmente, o contribuinte obrigou-
se ao pagamento de convênio médico odontológico para a filha Camila e participar com
50% das despesas médicas e convênio médico. Todavia, o recibo firmado pela sra.
Simone (fls. 41) não é documento hábil a comprovar o valor de tais despesas.
Segue resumo relativo às glosas:
Deduções glosadas
Valor declarado
Dedução restabelecida
Glosa mantida
Pensão alimentícia judicial
12.060,00
9.060,00
3.000,00
Despesas com instrução
3.996,00
1.998,00
1.998,00
Despesas médicas
7.614,92
180,92
7.434,00
Total
23.670,92
11.238,92
12.432,00
Da omissão de rendimentos tributáveis
Verifica-se que o contribuinte apresentou DIRPF Retificadora que foi objeto de revisão
fiscal e, conforme a autoridade fiscal lançadora, os rendimentos no valor de R$ 1.889,11
foram considerados omissão de rendimentos em razão de o interessado não ter
comprovado a regularidade de tal retificação.
O contribuinte alega tratar-se de abono pecuniário de férias, conforme documentos que
junta à impugnação. Com efeito, o documento de fls. 20 comprova sua alegação.
Conforme previsto no art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, o abono pecuniário é a faculdade de o
trabalhador converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em pecúnia. Em outras
palavras, é o pagamento feito para o empregado que opta por laborar no período em que
estaria de férias.
A Instrução Normativa RFB no 936, de 2009, em seu art. 1o, dispõe que os valores
pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da
CLT não serão tributados pelo imposto de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste
Anual.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na
fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
A forma estabelecida pela citada norma para pleitear a restituição do imposto de renda
retido na fonte sobre este rendimento é a apresentação de declaração de ajuste
retificadora, conforme determina o seu art. 2o, abaixo transcrito.
Art. 2o A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com desconto
do imposto de renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da retenção indevida, deverá
apresentar declaração retificadora do respectivo exercício da retenção, excluindo o
valor recebido a título de abono pecuniário de férias do campo "rendimentos
tributáveis" e informando-o no campo "outros" da ficha "rendimentos isentos e não
tributáveis", com especificação da natureza do rendimento.
Tendo por base o art. 168 do Código Tributário Nacional e o art. 3° da Lei
Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, a Instrução Normativa RFB no
936/2009, em seu art. 4o, estabelece que o prazo para exercício desse direito extingue-se
em cinco anos contados da retenção do imposto, o qual ocorre na data do recebimento
do rendimento.
No caso sob exame, o contribuinte recebeu tais rendimentos em 8/07/2004 (fls. 20) e
apresentou DIRPF Retificadora em 30/04/2009, respeitando o prazo legal.
Em face do exposto, conclui-se pela inexistência da omissão de rendimentos apurada,
impondo-se seu afastamento.
Com alterações apontadas, cabe a recomposição do Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido:
:DESCRIÇÃO
Valores em R$

1. Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
51.607,75
2. Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3. Total das Deduções Declaradas
28.136,19
4. Glosa de Deduções Indevidas
12.432,00
5. Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6. Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
35.903,56
7. Imposto Apurado após Alterações (Tabela Progressiva Anual)
4.796,58
8. Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9. Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10.Total de Imposto Pago Declarado
5.978,16
11. Glosa de Imposto Pago
0,00
12. IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13. Imposto a Restituir Apurado Após Alterações (7-8+9-10+11-12)
1.181,58
14. Imposto já Restituído
4.078,46
15. Restituição Indevida a Devolver
2.896,88
Da análise dos autos e em face do demonstrativo acima, constata-se que o imposto
apurado corresponde a parte de restituição já recebida pelo contribuinte e que, portanto,
deverá ser devolvida aos cofres públicos.
A fiscalização não apontou a ocorrência de hipóteses previstas no art. 44, § 5o, da Lei no
9.430/1996, do que decorre não ser cabível a aplicação de multa de ofício sobre o valor
correspondente. Cabe apenas a incidência de juros de mora, a teor do disposto no art. 4o,
§ 2o, da Instrução Normativa RFB no 958/2009. Os dispositivos legais citados seguem
transcritos abaixo:
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
( ... )
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-
fé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação
tributária; e (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Instrução Normativa RFB no 958/2009
Art. 4o O imposto apurado na revisão das declarações de que trata o art. 1o será
acrescido de:
I - multa de:
a) mora, prevista no caput do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
quando se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de
cálculos cometidos pelo sujeito passivo, bem como nos casos de não comprovação do
valor do imposto retido na fonte ou pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, ou imposto pago no exterior informados em sua declaração;
b) ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, nas demais hipóteses de infração
à legislação tributária;
II - juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic), previstos no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 1o Para o cálculo dos acréscimos legais de que trata este artigo, a data de vencimento
do imposto é aquela estabelecida para a entrega da DIRPF e da DITR.
§ 2o O disposto no inciso II do caput aplica-se também na hipótese de restituição
recebida indevidamente.
Desse modo, cumpre retificar o lançamento para exonerar a multa de ofício aplicada.
Conclusão
Pelas razões expostas, voto pela procedência em parte da impugnação, como segue:
Ano-Calendário
EXIGIDO EXONERADO
MANTIDO

2004
Imposto
6.507,08
3.610,20
2.896,88

Multa
4.880,31
4.880,31
0,00
TOTAL
2.896,88

E demais acréscimos legais

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão alimentícia
decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial e de seu efetivo
pagamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO. GLOSA.
No caso de pais separados judicialmente/divorciados, a dedução cabe ao detentor da
guarda do filho. Exceção admitida se, por força de acordo/sentença judicial o outro
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

cônjuge obrigou-se ao pagamento de tais despesas em acordo judicialmente
homologado. A dedução deve observar o limite legalmente previsto.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução restringe-se às despesas relativas ao contribuinte e seus
dependentes, assim considerados na forma da legislação do imposto de renda. O
alimentante tem direito a deduzir despesas médicas do alimentando na hipótese de estar
obrigado a custeá-las em razão de acordo judicialmente homologado.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NUTRICIONISTA. GLOSA.
Inexiste previsão legal para dedução de despesas com nutricionista, a não ser que
integre a conta de estabelecimento hospitalar.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
PELO
TITULAR
DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DIRPF RETIFICADORA. OMISSÃO.
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
Cabe afastar omissão apurada pela fiscalização quando os rendimentos excluídos da
base de cálculo do tributo correspondem a abono pecuniário de férias, não tributáveis
por força da legislação tributária.
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER. MULTA DE OFÍCIO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Sobre crédito tributário decorrente de restituição a devolver incidem apenas juros de
mora, desde que não se verifiquem quaisquer das hipóteses previstas no art. 44, § 5o, da
Lei no 9.430/1996.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos
autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
Conforme visto ao longo da fundamentação, a mera ausência de indicação do
paciente no documento comprobatório do pagamento da despesa médica é insuficiente para
motivar a glosa, sempre que for possível inferir a identidade entre a fonte pagadora e o
beneficiário do tratamento, como é o caso dos autos.
Desse modo, devem ser restabelecidas as seguintes deduções:

Fls.
Prestador de serviços
Valor
(R$)
Dedução restabelecida
(R$)
Observações
21/26
Silvana M. Paulon Papa
5.100,00
0,00
Recibos sem identificação do
paciente
27/32
Reinaldo Papa
1.864,00
0,00
Recibos sem identificação do
paciente
39
Cury Rad. Doc.
Odontológica
145,00
0,00
NFS sem identificação do paciente
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-005.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000047/2010-56

Fl. 129
DF CARF MF
Original